Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705465-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: KAUANE SOARES ANDRADE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por KAUANE SOARES ANDRADE em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, ao entendimento de que a situação da agravante não se enquadra à hipótese prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal (ID 68819423, págs. 544/546). Em suas razões recursais (ID 68819423, págs. 556/568), a Defesa requer que seja concedida prisão domiciliar humanitária para a agravante, ao argumento, em apertada síntese, de que a apenada é mãe de dois filhos menores de idade e presença da genitora é imprescindível para garantir o desenvolvimento das crianças. Discorre sobre a possibilidade de concessão da benesse para condenados por crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, defendendo que a concessão de prisão domiciliar às mulheres com filhos de até 12 (doze) anos não depende de comprovação da necessidade dos cuidados maternos, pois é legalmente presumida. Assim, alega que o quadro amolda-se à exceção prevista nos inciso III do art. 117 da Lei no 7.210/84 e, por isso, deve ser reformada a decisão para concessão da benesse humanitária. Em sede de contrarrazões (ID 68819423, págs. 577/581), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. A decisão foi mantida, em juízo de retratação (ID 68819423, pág. 585). A Procuradoria de Justiça oficiou pela perda de objeto, “tendo em vista o deferimento, na 1a instância, da prisão domiciliar” (ID 68977715). É o relatório. Passo a decidir. Conforme já relatado, o provimento jurisdicional buscado pela recorrente consiste na concessão de prisão domiciliar humanitária. Ocorre que, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, no dia 18 de fevereiro de 2025, isto é, após a interposição do presente agravo, “a MM. Juíza da Vara de Execuções exarou decisão deferindo progressão ao regime aberto (ID 390923610 dos autos n. 0402278-23.2022.8.07.0015)” e concedeu o benefício da prisão domiciliar à agravante no processo de origem (mov. 624.1 do Processo no 0402278- 23.2022.8.07.0015). Evidencia-se, portanto, que não mais subiste qualquer interesse recursal, em face da perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025 15:01:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator